Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-70.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 615.825.061-91 (RECORRENTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração

1003814-70.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s):

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA

Embargado(s):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA/ BANCO VOTORANTIM S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SÚMULA 958-STJ. TARIFA DE CADASTRO. REGULAR. VALOR DO BEM DESCRITO NO CONTRATO. OFERTA QUE DEMANDA APROVAÇÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposta cobrança de valor a maior do bem adquirido, bem como taxas de registro no DETRAN e tarifas de cadastro de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

2. Sustenta a Recorrida que pretendia a aquisição de um veículo Kwid no valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil e novecentos e noventa e nove reais, compostos de “Entrada + Taxa de 0,99%”, conforme folder de anúncio anexado ao ID n. 152348644.

3. Ocorre que o financiamento em nome da Recorrida não foi aprovado, nos termos da promoção, tendo a Recorrida liberado crédito apenas com a Recorrente BV Financeira, em que firmou contrato de 60 parcelas de R$ 1.254,88 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), compostos de entrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil) liberado pela financeira.

4. Da análise dos autos, entendo que não há qualquer irregularidade no financiamento firmado, eis que as taxas de registros no DETRAN, bem como a tarifa de cadastro são cobranças regulares, conforme Súmula 958 do STJ.

5. Já em relação ao valor do bem cobrado, bem como o valor liberado, entendo que não há qualquer irregularidade, eis que a Recorrida em momento algum comprova que o valor financiado seria a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e não R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

6. Outrossim, na conversa entre a Recorrida e o vendedor é possível verificar que a Recorrida tinha conhecimento do valor financiado, tanto que deixou claro o valor da entrada e o valor das parcelas do financiamento.

7. Ato ilícito não configurado.

8. Danos materiais e morais inexistentes.

9. Sentença reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS..
”

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023